Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-48.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001545-48.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 696.367.371-34 (APELADO), LUIZ GONZAGA DE MENEZES - CPF: 523.343.501-25 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA ANTERIOR LEI No 8.429/92. APLICABILIDADE DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA NOVA LEI No 14.230/2021.

POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa, na qual se discute a aplicação da Lei no 8.429/92 e a inaplicabilidade das modificações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicada a Lei no 8.429/92 ou a Lei no 14.230/2021, considerada a data da propositura da ação e a prática dos atos de improbidade administrativa.

III.
Razões de decidir

3.
Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal lançado no Tema 1.199, ARE 843.989, possível a aplicação da nova Lei 14.230/2021 nos processos ainda sem trânsito em julgado.

IV.
Dispositivo e tese

4.
Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Por tratar de regra mais benéfica no que diz respeito ao direito administrativo sancionar possível a aplicação da nova Lei no 14.230/2021 aos processos ainda sem trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/92; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência citada: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199); Apelação no 1000256-83.2019.8.11.0031, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Julgada em 29/01/2025 e Apelação no 0004225-61.2013.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgada em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa no 1017400-27.2023.811.0000 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Sérgio dos Santos e Mirele Garcia Ribeiro com o objetivo de obter a condenação dos requeridos pela prática dos atos previstos no artigo 10, caput XIII e artigo 11, caput I da Lei no 8.429/92.

Irresignado, o autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso recorre e defende, em síntese, a aplicação do princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica, bem assim, a inaplicabilidade das modificações promovidas pela Lei no 14.230/2021 que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1.992).

Alega que os atos de improbidade administrativa e a proposituras ação, ocorrida em 14.10.2018, são anteriores à alteração promovida pela Lei no 14.230/2021 e que deve prevalecer as regras da Lei no 8.429/92.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 206178975).

Contrarrazões de Mirele Garcia Ribeiro e de Sérgio dos Santos nos id.s 206178980 e 206178982, respectivamente, em que pugnam pelo desprovimento do apelo e arbitramento de verba honorária.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 209170683).

No id. 268358288 a d. Procuradoria-Geral de Justiça pede o julgamento do apelo.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa no 1017400-27.2023.811.0000 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Sérgio dos Santos e Mirele Garcia Ribeiro com o objetivo de obter a condenação dos requeridos pela prática dos atos previstos no artigo 10, caput XIII e artigo 11, caput I da Lei no 8.429/92.

O cerne desta apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a aplicação da nova Lei no 14.230/2021 para aplicar as regras da anterior Lei de Improbidade Administrativa n. 8.429/1.992.

Cuida-se, na origem, de Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face de Sérgio dos Santos e Mirielle Garcia Ribeiro, para apuração ato de improbidade administrativa, porquanto a requerida Mirielle Garcia Ribeiro, no exercício do cargo de Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Mirassol d’Oeste, teria realizado defesa pessoal e direta dos interesses e da imagem do também requerido Sérgio dos Santos, que ocupava o cargo de Presidente da Câmara no tempo dos fatos.

A sentença consignou que a conduta atribuída aos requeridos nos tipos descritos no
caput
do art. 11 da anterior Lei no 8.429/92 “
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”
não encontra mais suporte em razão das alterações promovidas pela Lei no 14.230/21, que revogou os referidos incisos, bem assim, a não demonstração do liame subjetivo de vontade dos requeridos, o que afasta a alegada prática de ato ímprobo.

A sentença também registrou que embora a ação tenha sido proposta antes das alterações da lei no 14.230/2021 feitas na Lei no 8.429/92, é cabível, em relação às normas sancionadoras, a aplicação retroativa para beneficiar os requeridos.

O art. 11,
caput
e inciso I, da anterior Lei no 8.429/92 dispunha:

“Art. 11 – Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

E com a edição da Lei no 14.230/2021, houve a revogação do inciso I e alteração do
caput
art. 11, uma vez que rol passou a ser taxativo. Veja o citado regramento:

“Art. 11 – Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I –Revogado; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021);”.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 843.989, analisado sob repercussão geral (Tema 1.199), manifestou especificamente sobre a irretroatividade das alterações materiais previstas na Lei no 14.230/2021, tendo fixado as:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos art. 9, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/21 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente."

Importante registrar que a Corte Superior embora não tenha feito referência especificamente sobre a revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei no 8.429/92 tem sido admitida a aplicação por analogia ao fundamento de que o reconhecimento de que a nova Lei no 14.230/21 deve ser aplicada nos processos ainda em curso que tem por objeto a prática de ato culposo de improbidade administrativa obsta a condenação em razão da revogação do ilícito administrativo.

Neste sentido, veja a recente orientação (recurso julgado em 29.1.2025) da e. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário movida em face de ex-prefeito, por não pagamento de faturas de energia elétrica durante sua gestão (2003-2004), gerando encargos moratórios ao município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei 14.230/2021 aplica-se retroativamente ao caso concreto
; e (ii) verificar se houve dolo específico na conduta do agente público que justifique o ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3.
A Lei 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso sem trânsito em julgado
, conforme entendimento do STF no ARE 843.989 (Tema 1.199), por se tratar de norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador.

4. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige expressamente a comprovação do dolo específico para caracterização do ato ímprobo, sendo insuficiente a mera atuação negligente do gestor público
.

5. A realização de acordo para pagamento da dívida durante a própria gestão, com homologação judicial e autorização legislativa, é incompatível com o dolo específico de lesar o erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Lei 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso sem trânsito em julgado, por ser norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador. 2. A atuação negligente do gestor público, sem comprovação da intenção específica de atingir fim ilícito, não configura ato de improbidade administrativa após as alterações da Lei 14.230/2021."

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.230/2021, art. 1o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199); TJ-MT, AP 0015622-83.2014.8.11.0055, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 05/03/2024; TJ-MT, AP 0015330-34.2012.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 29/05/2024. (N.U 1000256-83.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)”
(g.n.).

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MÉDICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM SEUS CONSULTÓRIOS PARTICULARES A PRETEXTO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DEMORA DO SUS – DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO –
REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 PELA LEI No 14.230/2021
– DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES DESPROPORCIONAIS AO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. À luz do art. 2o da Lei no 8.429/92, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa o “o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1o desta Lei”.

2. Para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

3. Diante disso, a Lei no 14.230/2021, que introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), passou a exigir a comprovação de dolo específico do agente público para a configuração de quaisquer das condutas ímprobas tipificadas na LIA (arts. 9o, 10 e 11), alteração essa aplicável aos processos em curso, nos moldes do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal
.

4. A conduta de agentes públicos, comprovada por provas produzidas tanto extrajudicialmente quanto em juízo, que utilizam seus cargos de médicos no município para encaminhar pacientes da rede pública aos seus consultórios particulares e com isso obter vantagem indevida decorrente da cobrança de valores por consultas e exames sob o argumento de lentidão e superlotação do Sistema Único de Saúde, configura ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e não mera irregularidade administrativa.

5. Impera no ordenamento jurídico pátrio a incomunicabilidade entre as instâncias civis, administrativas e penais, de modo que, excetuadas as situações de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, um mesmo ato pode gerar consequências diversas nas diferentes instâncias, sem que isso configure bis in idem.

6. O §4o do art. 21 da Lei no 8.429/92, introduzido pela Lei no 14.230/2021, que alargou as hipóteses de interferência da ação penal na ação de improbidade administrativa para todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Código de Processo Penal, teve a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7236.

7. A revogação do inciso I do art. 11 da LIA pela Lei no 14.230/2021 impossibilita a condenação do agente público pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios que norteiam a administração pública, independentemente da gravidade dos atos praticados.

8. Considerando-se excessivas as penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, à luz das peculiaridades do caso concreto e da inviabilidade de condenação com base no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429/92, é possível sua exclusão, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, mantêm-se as demais sanções aplicadas, por serem adequadas aos parâmetros estabelecidos no art. 12 da referida lei. (N.U 0004225-61.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)”
(g.n.).

Aliás, A retroatividade da lei mais benéfica em favor do agente advém do princípio fundamental do direito sancionador, conforme previsão do art. 5o, inciso XL, da CF/88, cujo citado regramento dispõe:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”.

Consigna-se, por oportuno, o fragmento da manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça no id. 209170683, p. 2:

“A controvérsia reside em saber se o apontado ato resultou, efetivamente, em irregularidade apta a configurar ato de improbidade administrativa.

A Lei de Improbidade Administrativa antes mesmo da reforma promovida pela Lei no 14.230/2021 tinha como escopo a penalização do agente público desonesto, corrupto, desprovido de boa fé que praticou irregularidades/ilegalidades (ARESP no 1620097/MG).

Com a mudança na legislação, a comprovação da prática dolosa associada a existência de efetiva perda patrimonial passou a ser requisito básico para incidência da Lei no 8.429/92. Ausentes tais requisitos, afasta-se a incidência da improbidade administrativa, despiciendo da punição pela prática de condutas ilícitas, consoante os normativos de regência da administração pública.

As posturas dos recorridos caracterizam irregularidades desprovidas de elemento subjetivo e lesividade, vez que do ato não decorreu efetivo prejuízo ao patrimônio público.

A propósito: “Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, importe em enriquecimento indevido ou atente contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.” (TJMT, Apelação Cível no 00063581320198110008, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 25/07/2023, DJE: 10/08/2023) (destacamos).”.

Sem razão o pedido de condenação do autor apelante em honorários sucumbenciais, porquanto a sentença não o condenou (
DEIXO de condenar em custas e honorários, ante a ausência de má-fé (art. 23-B, 2o, da Lei no 8.429/1992)
e o recurso é exclusivamente do autor.

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025